Tribunal: CARF
Processo: 13882.000269/2003-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n° 11).
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
IRRF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS E DA FONTE PAGADORA.
Compete ao contribuinte oferecer a totalidade de seus rendimentos à tributação, ainda, que os mesmos não tenham sofrido a devida retenção do imposto de renda. A responsabilidade da fonte pagadora não exime o contribuinte do pagamento do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13882.000269/2003-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.296 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
VERA LUCIA DE CARVALHO NASC DEL TIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Súmula CARF n° 11).
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais
recurso.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
IRRF. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legitima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção (Súmula CARF n° 12).
RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS E DA
FONTE PAGADORA.
Compete ao contribuinte oferecer a totalidade de seus rendimentos à tributação,
ainda, que os mesmos não tenham sofrido a devida retenção do imposto de
renda. A responsabilidade da fonte pagadora não exime o contribuinte do
pagamento do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13882.000269/2003-19
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.000269/2003-19

conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF. O recálculo do IRPF
relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser feito com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos rendimentos
recebidos acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
008.295, de 02 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10730.008187/2006-
01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente/procedente em
parte o lançamento, relativo a Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, o exercício de 2006. A
exigência é referente a alterações dos valores informados pelo Contribuinte na DIRPF a título de
rendimentos tributáveis e imposto de renda retido na fonte.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos ¡rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Lançamento Procedente

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.000269/2003-19

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário, repisando os argumentos de impugnação, além de suscitar a decadência do
crédito tributário e, ao final, pugna pela procedência do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1. Juízo de Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.

2. Preliminar e Prejudicial de Mérito – “Prescrição” e Decadência
Inicialmente, o recorrente alega que o crédito tributário em questão não
seria mais exigível, eis que o mesmo estaria “prescrito”. Alega, pois, que
o fato gerador teria ocorrido na data em que publicado o Acórdão.
Afirma, ainda, que o acórdão que deu origem ao lançamento ocorreu no
ano de 1998, e o mesmo foi realizado no ano de 2006, quando o prazo
legal para o lançamento decai em 5 (cinco) anos, não havendo mais
possibilidade da cobrança do crédito tributário.
Ao final, invoca o art. 173, do CTN.
Contudo, a argumentação não procede.
A começar, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, conforme entendimento
encampado, inclusive, na Súmula CARF n° 38, in verbis:

Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Apesar de a Súmula CARF n° 38 fazer referência expressa à omissão de
rendimentos apuradas a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, sua aplicabilidade permanece hígida na hipótese dos autos,
eis que ambas as situações revelam estar-se diante de um fato gerador
complexivo.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.000269/2003-19

Dessa forma, o fato gerador do IRPF, ano-calendário 2001 (exercício
2002), ocorreu em 31/12/2001, sendo este o termo inicial para a
contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN.
Assim, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2006 para
expressamente homologar o pagamento feito ou constituir crédito
tributário suplementar (05 anos a partir da ocorrência do fato gerador),
sob pena de homologação tácita.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência do
lançamento tributário 05/12/2006, conforme documento de fl. 36, não há
que se falar em decadência do crédito tributário exigido.
E, ainda, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, devendo ser aplicado o entendimento preconizado
pela Súmula CARF n° 11, in verbis:

Súmula CARF n° 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

A propósito, a prescrição somente terá início após a constituição
definitiva do crédito tributário, o que não ocorre quando o crédito
tributário está sendo discutido no processo administrativo. Em outras
palavras, o direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito
tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição
definitiva do crédito tributário, que só ocorrerá quando o contribuinte for
cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
Dessa forma, rejeito a preliminar de “prescrição” suscitada pelo
recorrente, bem como a arguição de decadência do crédito tributário
lançado.
3. Mérito
Em suas razões recursais, o contribuinte alega que o crédito tributário
deveria ser cobrado da parte sucumbente da demanda judicial, uma vez
que os valores recebidos pelo recorrente são oriundos de ação judicial
movida para recebimento de valores referentes à diferença salarial.
Assim, entende que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, caso
fosse exigível, seria da fonte pagadora.
O recorrente também alega que:

[...] esclarece o douto Juízo da 31a Vara do Trabalho, em seu despacho de fls.
381-verso, que o salário do autor, por si só, não permitia a incidência de
quaisquer percentuais relativos ao imposto de renda, sendo certo que SRF emitiu
tabela beneficiando o Contribuinte com isenção, em razão de sua faixa salarial e
que o montante apurado refere-se a mais de 10 (dez) anos de salário, daí o
porquê do elevado valor de sua totalidade e não mês a mês.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.000269/2003-19

Afirma, ainda, que se o imposto já foi recolhido pela CEDAE –
Companhia Estadual de Águas e Esgotos, não seria lícito o dever de
recolher novamente, vez que o fato gerador é uno e por sua natureza não
permite duas tributações, de forma que a Fazenda Nacional estaria se
locupletando sem causa.
Pois bem. Inicialmente, no tocante à responsabilidade tributária pela
retenção e recolhimento do Imposto sobre os rendimentos auferidos pelo
recorrente, conforme esclarecido pela DRJ, essa cabia à fonte pagadora,
conforme art. 46, da Lei n°8.541, de 1992, contudo, na hipótese de a
fonte pagadora não ter cumprido a obrigação de reter o imposto de renda,
na qualidade de responsável tributária, o beneficiário não pode se eximir
de incluir a totalidade de rendimentos
como tributáveis na
correspondente declaração de rendimentos e submetê-los à tributação,
por meio do cálculo do ajuste anual.
Isso porque, a partir da edição da Lei n.° 8.134, de 1990, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto de renda na fonte, na medida em que os rendimentos fossem
percebidos, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto
de renda da pessoa física seja efetuada na declaração de ajuste anual.
Inclusive, essa questão já está superada neste Colegiado, tendo sido,
inclusive, objeto de súmula, conforme se depreende abaixo:

Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.

Dessa forma, tendo a disponibilidade econômica do rendimento, correta é
a sua inclusão no polo passivo da demanda.
Cabe esclarecer, ainda, que o recorrente, ao preencher a declaração de
rendimentos relativa ao ano-calendário de 2001, deduziu a quantia de R$
54.547,88 a título de imposto de renda retido na fonte, mas não consta
dos autos qualquer elemento de prova hábil a comprovar a referia
retenção.
Dessa forma, correto foi o procedimento adotado pela autoridade fiscal
em excluir o valor de R$ 54.547,88 como IRRF na declaração de
rendimentos apresentada pelo contribuinte para o exercício de 2002, ano-
calendário 2001.
Para além do exposto, sobre a forma de apuração dos rendimentos
recebidos acumuladamente, tenho posicionamento diverso do adotado
pela decisão de primeira instância.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.000269/2003-19

geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil, declarou a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava,
para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento
sobre o total recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no
7.713/88, representa transgressão aos princípios da isonomia e da
capacidade contributiva, conduzindo a uma majoração da alíquota do
Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária
observe o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-
calendários em que os valores deveriam ter sido recebidos, e não o
foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal
Federal acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do
imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF
na sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos
membros deste Conselho, conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria
no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os
rendimentos acumulados percebidos no ano-calendário de 2001, deve ser
apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.
Não há que se afastar toda a obrigação tributária, mas tão somente ajustar
a base de cálculo, o que, a meu ver, não implica na inovação dos critérios
utilizados para motivar o lançamento.
Por fim, cabe reforçar que, com relação aos honorários advocatícios, tais
quantias já foram deduzidas pelo contribuinte no cálculo do ajuste anual,
uma vez que o rendimento tributável informado na correspondente
declaração de rendimentos foi pelo líquido, já descontados os honorários.
Ante o exposto, voto por em CONHECER do Recurso Voluntário para
rejeitar a preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar, em relação aos
rendimentos recebidos acumuladamente, relativos ao ano-calendário
2001, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), se mais benéfico ao sujeito passivo.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.296 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13882.000269/2003-19

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar,
afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda devido quanto aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente Redatora

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital